Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA DIRETAMENTE ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. MOTORISTA PARTICULAR. SINISTRO. ROUBO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a relação jurídica decorrente do contrato de proteção veicular se deu entre a associação e o associado, contratante da proteção veicular, sendo este o único legitimado para exigir o cumprimento da obrigação securitária.
2. Não há que se falar em formação de litisconsórcio ativo necessário. O fato de terceiro ter realizado o financiamento do automóvel não significa que tenha assumido vínculo obrigacional perante a associação, inexistindo participação da terceira na relação securitária firmada entre o autor/associado e a associação.
3. Ainda que o contrato de proteção veicular não possua todas as características de um contrato de seguro, extrai-se que a relação jurídica decorrente dos serviços de proteção veicular é formada, por um lado, por um consumidor e, de outro, por uma fornecedora de produtos e serviços, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não pode ser acolhida a justificativa para a recusa de cobertura pela associação ré, o fato o associado realizar transporte irregular/pirata de passageiros. 4.1. Na celebração do contrato, não foi oferecida a cópia do manual do associado e que este tampouco recebeu informações claras acerca das hipóteses de exclusão da cobertura. 4.2. A associação deixou de observar o disposto no art. 6o, III c/c art. 46 e 52, todos Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é obrigação do fornecedor de produtos e serviços prestar informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação, entregando-lhe copias dos contratos celebrados entre as partes e a informação prévia e adequada sobre os diversos aspectos contratuais. Outrossim, a associação não atendeu ao comando do art. 54, § 4o, do CDC, que preceitua que as cláusulas que imponham restrição ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, permitindo-se a sua imediata e exata compreensão.
5. O contrato em tela se destina a fornecimento de proteção veicular contra roubo, furto qualificado, incêndio, abalroamento, dentre outros. 5.1. O sinistro relatado (roubo) se enquadra no risco esperado para o contrato de proteção veicular, além do mais, sem a devida informação contratual da cláusula limitativa, a associação não pode interpretá-la de forma arbitrária para excluir a cobertura contratada.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, desprovido.